Tribunal: TJSP
Processo: 1013497-88.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – Credor fiduciário que comprova a efetiva intimação a respeito de leilão – Manifestação no sentido de purgação da mora – Inexistência - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000453905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013497-88.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALITA
DA SILVA CARVALHO TANIGUCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara voto o
2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F.R. DE SÃO MIGUEL PAULISTA 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): THALITA DA SILVA CARVALHO TANIGUCHI
APELADO (S): BANCO BRADESCO S/A
JUIZ (A): FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
VOTO No 47043
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL Credor
fiduciário que comprova a efetiva intimação a respeito de
leilão Manifestação no sentido de purgação da mora
Inexistência - Ação improcedente Recurso desprovido,
com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
107/109, que julgou improcedente ação de nulidade de consolidação de
imóvel, garantido por alienação fiduciária . A apelante sustenta, em síntese,
que é nula a intimação do devedor para purgação da mora, quando recebida
por pessoa desconhecida e alheia à relação jurídica; cerceamento de defesa;
obrigação do apelado de intimação para os leilões; recusa quanto à realização
de acordo; a nulidade não se convalida e não se opera a preclusão;
cancelamento da multa do art. 334, §8o do CPC, vez que não participou da
audiência em razão de consulta médica de seu filho portador de autismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 112/122).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
126/142, argumentando a necessidade de comprovação de hipossuficiência à
concessão da justiça gratuita, reclamando a deserção recursal.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando à declaração
de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade pela apelada, ao
fundamento de que a apelante adquiriu o imóvel descrito na inicial, dado em
garantia fiduciária e, em razão de problemas financeiros, não pôde continuar
pagando o financiamento. Afirmou que o procedimento extrajudicial não
obedeceu o disposto na Lei 9.514/97, por ausência de notificação para
purgação da mora e para a realização de leilões, impedindo-a de exercer seu
direito de preferência.
Em
sua
defesa,
a
apelada
argumentou
a
regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, além de
litigância de má-fé, porque a apelante recebeu regularmente a notificação.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando a apelante ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
a justiça gratuita concedida.
De início, a justiça gratuita foi concedida em primeiro
grau, sendo descabida a mera impugnação, sem a efetiva comprovação da
alteração das condições financeiras do beneficiário. Rejeita-se, portanto, a
preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso que as partes firmaram contrato de
financiamento de bem imóvel, descrito na inicial, garantido por alienação
fiduciária,
aos
27/12/2013,
cujo
inadimplemento
das
mensalidades
estabelecidas pelas partes, a partir de 2017, deu causa à retomada pelo
apelado, credor fiduciário.
Ressalva-se que, malgrado a alteração da redação
do art. 39 do Decreto 70/66, pela Lei 13.465/2017, a qual, em seu art. 26,
estabelece como termo final para a purgação da mora, mediante o pagamento
das parcelas vencidas e demais despesas, a data da averbação da
consolidação da propriedade fiduciária, na hipótese dos autos, em que o
contrato foi firmado aos 03/02/2014, fls. 13/45, deve prevalecer o entendimento
anterior, no qual era possível a purgação da mora até a assinatura do auto de
arrematação, como salientado pela apelante em réplica, sem, contudo,
manifestar-se no sentido de pagamento da dívida.
A propósito do tema, no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR, no 2166423-86.2018.8.26.0000,
foi fixada a seguinte tese:
“A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art, 39,
II da Lei 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os
contratos firmados antes de sua entrada em vigor, ainda
que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em
momento posterior ao seu início de vigência”.
Destarte, no presente caso, diante do incontroverso
inadimplemento, da inequívoca ciência da apelante quanto à realização de
leilões, fls. 94/98, tanto que promoveu a presente ação a fim de obter a
declaração de nulidade do procedimento expropriatório e, liminarmente, a
suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que não tenha sido comprovada a notificação para purgação da mora, a
ausência restou suprida, não tendo a apelada providenciado o competente
depósito, sequer se manifestou nesse sentido, não se podendo valer da
própria torpeza. A propósito do tema, confira-se, entendimento desta c. Corte,
confira-se:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURIDICO Improcedência
Consolidação da propriedade - Imóvel dado em garantia em
Cédula de Crédito Bancário Devedora que reclama da falta de
intimação pessoal para purgação da mora Demonstrada a ciência
prévia quanto à realização do leilão, tanto que requereu a
suspensão do ato - Ausência de depósito judicial ou de prova da
purgação da mora - Nulidade no procedimento de execução
extrajudicial não configurada Sentença mantida Recurso não
provido”1.
No mesmo sentido, precedente desta c. Câmara:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação de
anulação de execução extrajudicial com pedido de sustação dos
leilões realizados e seus efeitos, julgada improcedente. Recurso da
autora. Matéria atinente à ausência de intimação pessoal da
devedora das datas designadas para o leilão. Incontroversa a
intimação apenas por edital. Intimação pessoal necessária aos
contratos regidos pela Lei no 9.514/97. Precedentes do C. STJ.
Vício convalidável quando a devedora, por outros meios, toma
prévio conhecimento do ato. Ciência inequívoca das datas dos
leilões antes do ajuizamento da ação. Finalidade atingida.
Ausência de prejuízo. Purgação da mora que pode se dar até a
assinatura do auto de arrematação. Improcedência bem
decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a
majoração dos honorários advocatícios em favor da patrona do
réu, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa (atribuído
R$ 66.000,00), com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva
1 AP 1013448-16.2016.8.26.0405, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, 13aC., j. em 23/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor2.
Por fim, verifica-se que sequer foi designada
audiência de conciliação, o que torna impertinente a pretensão de
“cancelamento da multa do art. 334, §8o do CPC, vez que não participou da audiência
em razão de consulta médica de seu filho portador de autismo”.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são
majorados a 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no
art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AP 1000068- 97.2017.8.26.0272, Rel. SERGIO ALFIERI, j. em 17/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação n° 1013497-88.2019.8.26.0005
Apelante: Thalita da Silva Carvalho Taniguchi
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Juiz: Fabio Henrique Falconi Garcia
Voto no 23504
Ação anulatória de execução e leilão extrajudicial fundada em
contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária.
Sentença de improcedência.
Alegação da autora de que não houve regular notificação realizada
por Oficial do Registro de Imóveis nos termos do art. 26 da Lei n.
9.514/97 para fins de purgação da mora. Intimação que foi feita
pelo Cartório de Registro de Imóveis e está anotada na matrícula
imobiliária. Qualquer pessoa poderia ter acesso a essa intimação
realizada e arquivada em cartório público. Caberia à autora,
devedora fiduciante, ter solicitado certidão ou cópia dessa
intimação no CRI e apresentá-la nestes autos para comprovar a
alegada irregularidade em tal intimação, o que não o fez.
Recurso desprovido.

Adoto o relatório elaborado pelo I. Relator deste recurso.
A presente ação foi ajuizada visando à anulação de
execução e leilão extrajudicial, procedimento previsto na Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou improcedente o pedido.
A autora alegou que não houve sua intimação pessoal
para purgar a mora e para o leilão extrajudicial.
O respeitável voto do I. Relator nega provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença.
Acompanho o seu entendimento quanto ao desprovimento
do recurso, pelos seguintes fundamentos.
O contrato foi firmado em 27/12/2013 (f. 38), antes,
portanto, da entrada em vigor da n. 13.465/2017, que alterou a Lei n.
9.514/97.
A autora alegou que não houve a regular intimação para
purgar a mora nos termos do art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/97.
Não se desconhece que é necessária a intimação pessoal
do fiduciante para fins de purgação da mora.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. INTIMAÇÃO
PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 26 § 3o.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não
paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o
fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário (art. 26, caput, da Lei no 9.514/1997).
2. Ao fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto,
deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante
legal ou procurador regularmente constituído.
3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras:
(a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de
Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel
ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com
aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma
contida no art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997.
4. É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa,
sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida.
5. Recurso especial provido para restabelecer a liminar concedida pelo
juízo de piso até o final julgamento do processo.
(REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. LEI N. 9.514/97. INTIMAÇÃO PARA PURGA
DA MORA. PESSOAL. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR
EDITAL NULA.
1. A assistência judiciária gratuita estende-se a todas as instâncias e a
todos os atos do processo.
2. A renovação do pedido ou a comprovação de que a parte recorrente
é beneficiária da justiça gratuita não é necessária quando da
interposição do recurso especial.
3. A intimação por edital é nula quando o credor fiduciário restringe-
se a enviar a notificação para purgação da mora apenas por via postal,
não providenciando a intimação pessoal por intermédio de oficial de
registro de imóveis.
4. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo,
conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
(AgRg no AREsp 604.510/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe
28/08/2015)
O documento de f. 94/98, juntado pelo Banco réu,
demonstra que foi enviado telegrama ao endereço da fiduciante sobre a
realização dos leilões.
No caso, só foi juntada aos autos a certidão da matrícula
do imóvel onde consta que houve a consolidação da propriedade após a
regular notificação dos devedores (f. 61 e 92).
Não há nos autos cópia ou certidão de tal intimação.
Essa intimação foi feita pelo Cartório do Registro de
Imóveis e está anotada na matrícula imobiliária no registro da
consolidação da propriedade do imóvel em prol do banco.
Ora, em se tratando de procedimento que tramitou nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartório público e nele está arquivado, qualquer pessoa poderia ter
acesso a tal documento.
Portanto, caberia à autora, devedora fiduciante, ter
solicitado certidão ou cópia dessa intimação no CRI e apresentá-la
nestes autos para comprovar a alegada irregularidade em tal intimação, o
que não fez.
Apelação desprovida.
Morais Pucci
2o Juiz
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1108F7E4
7
10
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
A91D249
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013497-88.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.